Tribunal: TJDFT
Processo: 0732177-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. CRÉDITO RURAL. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTN (41,28%). CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PELO MUTUÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação da instituição financeira recorrida, objeto do pedido de liquidação provisória da sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, delimitada no acórdão proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no 1.319.232-DF, consubstancia-se no pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Isso significa dizer que somente os efetivos pagamentos realizados pelo mutuário com atualização por índice ilegal (IPC de 84,32%) devem compor os cálculos do valor devido.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.